Tribunal: TJDFT
Processo: 0738341-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738341-21.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO TRABALHISTA NACIONAL - FTN APELADO: SWOT MARKETING ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA - ME D E S P A C H O Em atenção ao princípio do efetivo contraditório, manifeste-se a ré-apelante em relação aos documentos, fotos e diligências constantes das contrarrazões, bem como no que tange à alegação de litigância de má-fé. Após, em conclusão. I. Brasília-DF, 22 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora